Tribunal: TJDFT
Processo: 0035125-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preceitua que o Juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Ao seu turno, o parágrafo 1o orienta que diante desta situação, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Entretanto, o banco apelante encontra-se cadastrado neste Tribunal de Justiça como parceiro eletrônico e sua intimação dar-se-á nos termos da Lei 11.419/2006, artigos 5o e 6o. Portanto não há que se falar em ausência de intimação pessoal do banco apelante.
3. Demais, o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe sobre a aplicação subsidiária às execuções as disposições do Livro I da Parte Especial, de modo que não há que se falar em impossibilidade de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.